Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026034-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA POVOAS SLIWIENSKI - CPF: 011.491.271-80 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MENDES GONCALVES - CPF: 873.097.422-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. Apelação cível. Ação de embargos à execução. Citação por edital. Ausência de esgotamento dos meios de localização do executado. Inexistência de diligências perante os sistemas conveniados ao juízo para localizar o endereço do executado. Nulidade processual caracterizada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelos embargantes contra sentença que não acolheu os embargos à execução, tendo rejeitado a arguição de nulidade da citação por edital, por entender satisfatoriamente demonstrado o prévio esgotamento das diligências para localizar os devedores, e a de impenhorabilidade do saldo bloqueado em sua conta corrente no feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve o esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização do endereço do executado antes do deferimento da citação por edital.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3º), (...), referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Diante da manifesta insuficiência das diligências realizadas para tentar localizar o executado para citação pessoal, resta caracterizada a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENATA POVOAS SLIWIENSKI e CARLOS EDUARDO MENDES GONCALVES contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Embargos à Execução
(Proc. nº 1026034-49.2024.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou o pedido improcedente, pois, no que se refere à arguição de nulidade da citação via edital no processo principal, “
verifica-se que foi tentada a citação por diversas formas, inclusive no endereço do contrato, esgotando-se todos os meios para citação do requerido,
(de modo que)
não houve alternativa senão a citação por edital, que obedeceu às regras do CPC
”, e, “
ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos e, diante da ausência de extratos bancários fazendo prova do alegado, evidente que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo ser mantido o bloqueio sobre seus ativos financeiros
” (cf. Id. nº 280645440).

Os apelantes insistem em que a citação por edital nos autos da execução é nula, na medida em que “
não restou comprovado o esgotamento das vias ordinárias e das pesquisas via Infojud, Sisbajud, Sniper e etc, que somente tomou ciência da presente ação quando o mandado de penhora foi expedido por meio de oficial de justiça
”, asseverando que, “
na primeira tentativa via SNIPER, já foi possível
(localizá-los)
, com a consequente expedição do mandado de penhora no endereço correto, o que demonstra que não houve o esgotamento das tentativas de citação, caracterizando,

portanto, a nulidade da citação por edital
”.

Sustenta, em outra frente, que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, consoante a atual orientação da jurisprudência do STJ de que, “
salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 quarenta salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para declarar a nulidade da citação por edital, ou, ao menos, a impenhorabilidade do saldo bloqueado nas suas contas correntes nos autos da demanda conexa
(cf. Id. nº 280645446).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 280645850).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada rejeitou os presentes embargos à execução sob os seguintes fundamentos:

“RENATA POVOAS SLIWIENSKI e CARLOS EDUARDO MENDES GONCALVES, devidamente qualificado nos autos, ingressaram com a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face da Ação de Execução nº 1041456-98.2023.8.11.0041, movida por SICRED OURO VERDE/MT, qual foi distribuída em 31.10.2023, visando o recebimento do valor original de R$ 33.073,30, fundamentada na CCB nº C30620604-4 - id nº – pág. 01 a 09, do feito principal. Postulou pela concessão da gratuidade de justiça. Fez uma breve síntese dos fatos. Preliminarmente, postulou pela nulidade da citação por edital. No mérito, discorreu acerca da

impossibilidade da penhora de valores sobre o provento concernentes ao mínimo existencial,

em tutela de urgência rogou pelo desbloqueio, pugnando ao final, pela concessão da justiça gratuita, pelo deferimento da tutela; pelo acolhimento da preliminar com a extinção da ação

de valores, subsidiariamente o reconhecimento da incorreção da penhora;

pelo julgamento procedentes

e confirmando o deferimento da liminar e declarando nula a penhora realizada com o desbloqueio, bem como pela condenação da Embargada no pagamento dos honorários.

(...)

Em que pese a arguição (de nulidade da citação) da parte requerente, verifica-se que foi tentada a citação por diversas formas, inclusive no endereço do contrato, esgotando-se todos os meios para citação do requerido.

Não houve alternativa senão a citação por edital, que obedeceu às regras do CPC, pelo que rejeito tal alegação, não havendo que falar em nulidade da defesa por negativa geral efetivada pela Curadoria Especial, posto que possui tal direito e sem dados dos embargantes não poderia efetivar sem ser isenção de impugnação específica.

(...)

Analisando os autos, verifico do extrato de id nº 159780629 à 159780632, que no dia 15.01.2024 recebeu a quantia de R$ 5.800,00, sem comprovação devida. Denota-se dos autos que o executado não produziu prova mínima que atestasse que os valores bloqueados seriam impenhoráveis e, diante do não aceite do parcelamento, necessário a manutenção do bloqueio.

Ora, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores constritos e, diante da ausência de extratos bancários fazendo prova do alegado, evidente que o executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, devendo ser mantido o bloqueio sobre seus ativos financeiros.

É sabido que incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. E, na ausência da certeza de que a quantia penhorada está totalmente protegida pela norma processual invocada, o que não se deu neste feito.

Posto isso, considerando o contido dos autos, NÃO se verifica a demonstração de impenhorabilidade dos valores bloqueados e, em face da NÃO comprovação da natureza salarial/impenhorável do valor bloqueado nos termos do Art. 833 do CPC), expeça-se alvará ao CREDOR quanto ao valor já vinculado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.”

Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “
a
citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3º)
”, por essa razão, “
referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital. Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto.
(...).
A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso, conforme justa queixa dos embargantes/apelantes, antes do deferimento e efetivação da citação por edital nos autos da ação conexa de execução (Proc. nº
1041456-98.2023.8.11.0041),
ocorreram apenas 2 tentativas de citação pessoal, sendo que a 1ª se deu regularmente nos endereços informados na CCB que aparelha aquela execução, mas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, nenhum dos dois (Renata e Carlos) ainda residiam no respectivo endereço (cf. Id. nº
137826009 e 137826015 dos autos da execução), enquanto a 2ª ocorreu em novos endereços indicados pela exequente, cuja origem da informação não foi precisada naqueles autos, e, dessa vez, o que foi certificado pelo
Oficial de Justiça é que os devedores/executados sequer eram conhecidos naquela localização (cf. Id. nº
139915459 e 139917291 dos autos da execução), então, na sequência, sobreveio a decisão deferitória da citação via edital.

Registra-se, ainda, que, embora tenha sido autorizada citação via whatsapp, não constam daqueles autos informação de que chegou a ser tentada a citação das partes por essa modalidade, e, ainda, que, reforçando a falta do esforço mínimo necessários à localização da parte antes de se valer da via editalícia, poucos meses depois da publicação do edital, em cumprimento de diligência relacionada à penhora on-line, o Oficial de Justiça localizou pessoalmente o executado Carlos.

Frente a esse cenário,
diante da excepcionalidade da citação por edital, cujo cabimento pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de endereço da parte contrária, o que, como visto, não foi observado no caso dos autos, já que sequer houve tentativa de pesquisa de endereço por meio dos sistemas disponíveis, deve ser reconhecida e declarada nula a citação editalícia dos executados, aqui embargantes/apelantes, bem assim, como consectário lógico, dos demais atos processuais praticados a partir de entrão.

Nesse sentido, é a tranquila e iterativa jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019)

Ressalvo, por fim, que, como a arguição de nulidade da citação por edital podia ter sido apresentada nos próprios autos da ação de execução, não havendo nenhum motivo que justificasse fazê-lo por meio desta ação de embargos à execução, até porque a outra matéria suscitada na exposição postulatória também concerne a questão cuja análise e decisão é própria do processo de execução, e que a Cooperativa/exequente não ofereceu objeção ou qualquer outro tipo de resistência à pretensão deduzida nestes autos, à luz do princípio da causalidade, a despeito da procedência do pedido, não há falar em arbitramento/condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes praticados nos autos da ação conexa de execução (Proc. nº
1041456-98.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025